Tribunal: TCU
Processo: 030.212/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Contrato: 01/2017 - Primeiro Termo de Aditamento ao Convênio no 01/2017 firmado em 02/01/2017 com a finalidade de alterar o § 1o da Cláusula Sexta - Recursos Financeiros, nos valores das especialidades médicas, aplicando o reajuste de 3,98%, referente ao INPC. Reajuste não altera o limite global (teto) do Plano Operativo. PM de Sertãozinho/SP

Inteiro teor:
Acórdão 7010/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada com base em comunicação expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE-SP (Ofício CECR 2119/2022, de 21/11/2022), concernente a possíveis irregularidades na prestação de contas de repasses públicos do Convênio 001/2017, de 2/1/2017, celebrado entre o Município de Sertãozinho (SP) e Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho, objetivando a execução de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais; Considerando que o TCE-SP, no bojo do processo TC-025690.989.18-1, julgou "irregulares o Convênio no 001/2017, os primeiro a quinto termos aditivos, o Termo de Rerratificação s/n, de 29/06/2018, bem como a prestação de contas relativa aos repasses efetuados em 2017" (peça 2, p. 1); Considerando que o TCE-SP registrou que a Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho recebeu, no âmbito do Termo de Rerratificação s/n, de 09/10/2017, o montante de R$ 200.000,00 no contexto da Portaria GM/MS 2.345/2017, que habilitou municípios para receberem incremento temporário do limite financeiro da Assistência da Média e Alta Complexidade, cujos recursos decorrem de emendas parlamentares; Considerando a natureza federal de tal parcela, pois advinda de emenda parlamentar federal, o Ministro-Relator (despacho à peça 8) promoveu oitiva do Município de Sertãozinho (SP) quanto às possíveis irregularidades no Termo de Rerratificação s/n, de 09/10/2017, consistentes na alteração retroativa do valor global do Convênio 001/2017, de R$ 28.518.802,20 para R$ 28.718.802,20; Considerando que, com base nas evidências carreadas aos autos em cumprimento às medidas saneadoras do processo, observa-se que o aludido Termo de Rerratificação apresentou falhas de natureza formal, caracterizadas pela publicação intempestiva do extrato, em descumprimento ao prazo de vinte dias previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93; e pela retroação do início da vigência do convênio para 1o /1/2017, o qual foi assinado em 2 /1/2017; Considerando, porém, que as falhas detectadas não resultaram em prejuízo ao erário na medida em que não houve execução de plano de trabalho ou realização de despesa antes da assinatura do termo, sendo suficiente, portanto, para o deslinde processual a expedição de ciência ao Município de Sertãozinho (SP) com vistas a induzir a prevenção de situações futuras análogas, nos termos do art. 2o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Saúde às peças 140-141, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, inciso IV do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência ao Município de Sertãozinho (SP), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, de que a publicação intempestiva do extrato de termo em jornal oficial, tal como verificado no Termo de Rerratificação n. 01/2017, fere o art. 61 da Lei 8.666/93, atualmente art. 94 da Lei 14.133/2021, comprometendo os princípios da transparência e da publicidade dos atos administrativos, ou seja, o dever de garantir que informações sobre atos, dados e decisões sejam claras e acessíveis ao público; c) informar a prolação do presente Acórdão ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ao Município de Sertãozinho (SP) e à Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho; e d) arquivar os autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 030.212/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Município de Sertãozinho (SP) (45.371.820/0001-28). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Sertãozinho (SP). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representante: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.